Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por EDUARDO AZEVEDO GOMES, em favor de ROBERTO TEIXEIRA DIAS, contra ato do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O Impetrante sustenta que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de homicídio, na forma tentada (artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), contra a vítima, ROSALVO PEREIRA SOL.
Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam responder ao processo em liberdade, e que, diferentemente do fundamentado na decisão do Juízo de Primeira Instância, ele não apresenta grau algum de periculosidade.
Assevera que o Paciente, em nada contribuiu, a título de conduta dolosa, para a ocorrência do fato investigado.
Destaca que a reincidência atribuída ao Paciente não é específica, pois trata -se de condenação por crime tipificado no art. 273, CAPUT, § 1o, ''A'' E ''B'', NA MODALIDADE CULPOSA, C/C ART 29, do Código Penal (Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) – ID. 71572967 - Pág. 3.
Alega que não há nos autos sequer indício de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, isto é, garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.
Diz que não há motivo para crer que, solto, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo, porque possui trabalho e residência fixa.
Argumenta que a decisão, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não considerou as condições favoráveis do paciente.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade; ou, em outra hipótese, conceder a ordem constitucional para SUBSTITUIR POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR, prevista no Art. 319, do CPP (ID 71572967 - Pág. 16).
É o relatório.
Decido.
É sabido que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que o Paciente em razão de discussão pretérita com a vítima Rosalvo Pereira Sol, teria se dirigido até a residência da vítima e tentado lhe desferir golpes de faca, com intuito aparente de lhe tirar a vida, não consumando o delito em razão da vítima ter se municiado de uma barra de ferro e conseguido desarmá-lo após luta corporal.
Conforme o Boletim de Ocorrência o Paciente desferiu três golpes de faca contra o abdômen da Vítima, mas perfurou apenas a camisa da Vítima. Está consignado que a vítima sofreu apenas escoriações no cotovelo (ID71572974 - Pág. 31).
Os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia não demonstram, com certeza, que o Paciente tinha intenção de matar a vítima, tanto que nega veemente tal intuito.
Senão vejamos:
Depoimento da vítima:
[...] Que conhece Roberto Teixeira Dias há cerca de 2 anos [...] que há cerca de 3 meses, estavam num Bar no Bairro Jardim Palmares e ROBERTO bêbado, perturbava uma mulher que trabalhava no local; Que o declarante conta que pediu para ROBERTO para deixar a menina quieta e ele apelou; Que para evitar confusão, adentrou em seu veículo e deixava o lugar; Que no momento ROBERTO se juntou a um sobrinho dele... e quebraram o vidro do carro do declarante; Que discutiram e ROBERTO pediu ao declarante para não chamar a polícia que ele pagaria o vidro; Que ROBERTO pagou o vidro e a amizade ruiu, só se cumprimentavam ao cruzar pela rua; Que na data de hoje, estava só em sua casa e após alguém bater a porta, foi verificar quem era; Que ao abrir a mesma foi surpreendido com ROBERTO que na posse da faca apreendida nos autos, tentou lhe deferir golpes de faca; Que com dificuldades tentou fechar a porta, e ROBERTO queria quebra-la, ocasião que o declarante conta que pegou uma barra de ferro e desferiu alguns golpes contra ROBERTO; Que a barra de ferro escapou de sua mão e Roberto continuava a golpeá-lo; Que ROBERTO pegou a fralda da camisa do declarante e desferiu pelo menos 3 golpes, perfurando a mesma 3 vezes; Que o declarante conta que pela forma como foi atacado, entende que ROBERTO queria lhe matar; Que em sua pele restou apenas alguns arranhões; Que conseguiu derrubar ROBERTO ao solo e retirou a faca das mão dele [...] Que não tem nenhuma testemunha do fato, pois estava só em sua casa [sic.].
Depoimento do Paciente:
[...] Que há cerca de 90 dias estava num bar localizado no Setor dos Palmares na companhia de Rosalvo e Dione, no momento que a mulher deu um ‘selinho’ no interrogando e Rosalvo foi tirar satisfação, chamando de vagabundo; Que houve uma discussão e seu sobrinho Dione acabou quebrando o vidro do veículo de Rosalvo, o qual o interrogando para evitar problemas pagou o vidro do veículo, no valor de R$ 250,00; Que depois do acontecimento ROSALVO passou a falar mal do interrogando, criticando sua vida pessoal lhe difamando [...]; Que nesta data, por volta das 18h30min, o interrogando estava em sua residência e após beber duas cervejas, colocou uma faca da cozinha em sua cintura e resolveu ir até a residência de ROSALVO conversar com ele sobre o que estava inventando [...] Que ao chegar a residência de ROSALVO [...] então bateu palma, chamando pelo nome dele, o qual já saiu da residência com uma barra de ferro agredindo o interrogando e com isso visando se defender sacou a faca que estava na cintura e desferiu dos golpes; Que a sua intenção era apenas defender e não matar ROSALVO [...] – [sic.].
Vê-se, portanto, que as declarações prestadas até então, além de não demonstra a autoria, afasta a existência de risco à ordem pública, afastando, consequentemente, o alegado risco de reiteração criminosa.
Os documentos dos autos demonstram que a reincidência é genérica, em crime praticado na modalidade culposa, já que foi condenado no art. 273, caput, § 1o, ''a'' e ''b'', c/c art. 29, do Código Penal (Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).
Ademais, o PEP já foi encerrado em 25/8/2016 perante a 2a Vara de Nova Xavantina/MT – n. 1003 - 64.2006.811.0012.
Não bastasse, há elementos que indicam que o Paciente não representa risco à sociedade, pois tem residência fixa e emprego lícito; e, reforça a tese de que à ordem pública não está ameaçada, o fato de o Paciente ter saído da residência da vítima e dirigir para a sua casa, tanto que fora preso em flagrante dentro de sua moradia (ID 71572974 - Pág. 31).
Frise-se que, embora seja grave o crime imputado ao Paciente, não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
Por outro lado, penso ser necessária a decretação de outras medidas cautelares ao Paciente, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.
Nessa esteira, em vista da comprovação do fumus boni júris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, a concessão liminar é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para conceder a liberdade provisória ao Paciente, mediante o compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares alternativas: 1) recolhimento aos fins de semana; 2) proibição de frequentar bares e boates no período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) não residir no mesmo local da vítima. Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício. Serve esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista